Tribunal: STF
Processo: AI 819818
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula 281. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.